Tribunal: TJDFT
Processo: 0748441-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748441-96.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARTINS E XIMENES DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA, ADEMILTON JOSE MARTINS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por e MARTINS E XIMENES DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA e ADEMILTON JOSE MARTINS DA SILVA contra o acórdão de ID 61104180 que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Os Recorrentes sustentam que os extratos do SITAF não servem como prova do parcelamento do débito tributário, conforme entendimento firmado por este Tribunal. Requerem o provimento do recurso “DECLARAR a OCORRÊNCIA da prescrição intercorrente já devidamente comprovada nos autos, e como consequência a extinguindo a presente execução”. É o relatório. Decido. A adequação constitui pressuposto processual de caráter objetivo e sua falta induz à inadmissibilidade do recurso. É o que se verifica na espécie, uma vez que o acórdão que julgou agravo de instrumento não desafia agravo interno, consoante a inteligência do artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil. Trata-se, com efeito, de recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas do relator, inteiramente inadmissível, por conseguinte, para impugnar decisão colegiada. Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, conforme ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. 1 - A teor do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. Precedentes: AgInt no AgInt no RMS 50.878/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 02/08/2019; AgInt no AgInt na Rcl 36.076/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 05/06/2019; AgInt no AREsp 1.392.533/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30/05/2019; AgInt no AgInt na PET nos EAREsp 1.077.010/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 03/06/2019; e AgInt no AgInt no AREsp 1.286.432/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/03/2019. 2 - Mostrando-se manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a condenação da parte agravante na sanção prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015. 3 - Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgInt no RMS 53.720/SP, 1a Seção, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 4/9/2019)” Isto posto, julgo inadmissível e nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator